Tribunal: TJDFT
Processo: 0746762-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. CONDUÇÃO COERCITIVA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I – Nos termos do art. 187 do ECA: "Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, injustificadamente, à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva.".
II – Conforme dispõe o artigo 184, §3o, do ECA, não sendo localizado o adolescente infrator para apresentação em Juízo, deve-se expedir mandado de busca e apreensão, a fim de garantir a adequada instrução processual.
III - O rito processual do Estatuto da Criança e do Adolescente foi devidamente seguido pela autoridade coatora, de modo que não houve decretação de medida socioeducativa antes da oitiva do adolescente, em atenção aos direitos fundamentais do adolescente e aos princípios do contraditório e ampla defesa.
IV – Ordem denegada.